Tribunal: STF
Processo: ARE 1429995
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de G. R. M. e R. R. M. interpôs o presente agravo (eDoc 102) em face de decisão (eDoc 100) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 94) que esta assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL (ART. 241-B, DA LEI N. 8.069/90). EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA OPOSTA PELA DEFESA DOS ACUSADOS. JUÍZO ESTADUAL QUE ACOLHEU A PRETENSÃO E DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, POR POSSÍVEL TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO MINISTERIAL DE MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL POR AUSÊNCIA DE RESULTADO FORA DAS FRONTEIRAS NACIONAIS. CABIMENTO. RECORRIDOS QUE, SEGUNDO OS INDÍCIOS ANGARIADOS E A NARRATIVA DA INICIAL ACUSATÓRIA, TERIAM APENAS REALIZADO O DOWNLOAD E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS PORNOGRÁFICOS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR TENHAM DISPONIBILIZADO OS MATERIAIS COM PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL POR MEIO DA INTERNET. DOWNLOAD DO MATERIAL ILÍCITO ATRAVÉS DA REDE P2P (PONTO A PONTO OU PEER TO PEER), QUE NÃO DESLOCA, POR SI SÓ, A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS, NESSA FASE EMBRIONÁRIA DO PROCESSO, DE TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO REFORMADA. 



    "À luz do preconizado no art. 109, V, da CF, a competência para processamento e julgamento de crime será da Justiça Federal quando preenchidos 03 (três) requisitos essenciais e cumulativos, quais sejam, que: a) o fato esteja previsto como crime no Brasil e no estrangeiro; b) o Brasil seja signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual assume o compromisso de reprimir criminalmente aquela espécie delitiva; e c) a conduta tenha ao menos se iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido, ou devesse ter ocorrido no exterior, ou reciprocamente (RE 628624, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, julgado em 29/10/2015, DJe 05/04/2016; sem grifos no original). No caso, ao menos na presente etapa das apurações, não há resultado fora do país, o que não desloca a competência para a Justiça Comum Federal" (CC n. 182.534/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 4/11/2021). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 96), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVII, e art. 109, V, ambos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, transcrevo trechos do acórdão recorrido em que se concluiu pela competência da Justiça Estadual (grifei):



    Na hipótese em tela, a partir dos elementos colhidos no decurso do procedimento investigativo, bem como pelo que consta na exordial acusatória, o delito não ultrapassou as fronteiras do Estado brasileiro, porquanto os recorridos, por intermédio da internet, teriam unicamente realizado o download dos materiais pornográficos envolvendo criança e adolescente. 



    Nesse contexto, como pontuado pelo Ministério Público nas razões recursais, não há indícios de que os recorridos tenham disponibilizado os materiais com pornografia infanto-juvenil por meio da internet. Com efeito, a conduta criminosa atribuída aos acusados consistiu, exclusivamente, no download (baixa) e armazenamento dos conteúdos ilícitos em dispositivos informáticos privados (art. 241-B, ECA), não sendo possível concluir, pois, que o crime possua caráter transnacional. 



    Segundo o Relatório Técnico n. 35/DIPC/2021 - realizado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina com o propósito de monitorar arquivos de pedofilia baixados da internet - os recorridos "utilizaram a rede P2P (ponto a ponto) e por meio de suas conexões com a Internet, realizaram o download de diversos arquivos digitais de material contendo cenas de sexo explícito ou nudez, envolvendo criança ou adolescente, conduta que, em tese, está tipificada no art. 241-B da Lei n.º 8.069/1990" (Evento 01, INQ1, fl. 11 do IPL nº 5104818-34.2022.8.24.0023). 



    Os laudos periciais de extração de dados elaborados pela Polícia Científica apontam que foram encontrados materiais de pornografia envolvendo criança e adolescente nos equipamentos apreendidos nos domicílios dos recorridos. Além disso, a especialista localizou dois registros de contato relacionados ao aplicativo Telegram, cujos nomes apresentavam termos comumente encontrados em conteúdo de pornografia infanto-juvenil, bem como dois registros de arquivos nomeados com termos usualmente utilizados em arquivos de pornografia infanto-juvenil. 



    Em relação ao alegado pela defesa dos recorridos em contrarrazões e acolhido pelo Juízo de origem, mesmo que o material ilícito tenha sido baixado (download) por meio de programa/software que utiliza a rede P2P (ponto a ponto ou peer to peer), referida circunstância, por si só, não desloca a competência para a Justiça Federal, porquanto no caso, ressalta-se, não há indícios de que os recorridos compartilharam o conteúdo através da rede P2P, mas unicamente teriam realizado o download e posterior armazenamento. Em outros termos, ainda que a rede P2P possibilite a difusão do material, aos recorridos não é imputada a conduta de compartilhamento. 



    Embora os arquivos contendo pornografia infanto-juvenil estivessem hospedados originariamente fora do território nacional, como argumentado nas contrarrazões, cumpre repisar que os elementos colhidos apontam que os recorridos foram responsáveis apenas pelo download e armazenamento nos seus dispositivos informáticos, inexistindo indícios de que tenham efetuado qualquer compartilhamento dos materiais. 



    De fato, no presente caso, não se verifica a presença do terceiro requisito necessário para deslocamento da competência à Justiça Federal, uma vez que não constatado, na atual fase embrionária do processo, o resultado delitivo no exterior, seja ele potencial ou efetivo. 



    Assim, não havendo elementos de que os recorridos disponibilizaram ou publicaram o material pornográfico além das fronteiras nacionais, ou seja, não evidenciada a transnacionalidade do delito, a competência para processamento e julgamento do feito é da Justiça Estadual.



    Desse modo, para o reconhecimento da alegada violação aos arts. 5º, XXXVII, e art. 109, V, ambos da Constituição da República, de modo a concluir pela competência da Justiça Federal, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em caso fronteiriço, cito trecho do seguinte acórdão “O Tribunal de origem assentou a competência da Justiça Federal ante a existência de indícios da internacionalidade dos delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF.” (RE 1.018.141 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se.



Brasília, 24 de abril de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente